Tribunal: TCU
Processo: 017.861/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7726/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que se trata de presente representação formulada pelo MPTCU sobre os indícios de irregularidade em face do suposto enfraquecimento da atuação dos órgãos de proteção ambiental a partir, sobretudo, do desmatamento ilegal (Peça 1); Considerando que a presente representação atenderia aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que o ora representante mencionou, ainda, a existência de diversos outros indícios de irregularidade na atuação dos órgãos de fiscalização ambiental e de proteção dos direitos indígenas, assinalando os seguintes processos: (a) TC Processo 022.543/2019-8 - representação sobre o garimpo ilegal nas terras indígenas dos Yanomami; (b) TC Processo 016.912/2020-9 - representação sobre a contaminação de indígenas pelo novo Covid-19; (c) TC Processo 040.554/2019-8 - representação sobre a necessidade de proteção das terras indígenas dos Araribóia; (d) TC Processo 001.808/2020-6 - representação sobre a exploração de terras indígenas para a mineração e a exploração de petróleo e de instalações hidrelétricas; e (e) TC Processo 017.820/2020-0 - representação sobre a possível "desorganização deliberada" em desfavor do Ibama, da Funai e da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) em face do subjacente enfraquecimento da respectiva atuação; Considerando que, no âmbito do TCU, estaria em curso auditoria operacional conduzida pela SecexAmbiental no bojo do TC- Processo 038.045/2019-2 para avaliar as ações do governo federal destinadas a prevenir e controlar o desmatamento ilegal na Amazônia Legal, contemplando o objeto em coincidência com a presente representação sobre as ações de fiscalização ambiental desempenhadas pelo Ibama; Considerando que, em sintonia com o Acórdão 4108/2020-TCU-Segunda Câmara , os indícios de irregularidade apontados na presente representação teriam o caráter eminentemente operacional, não tendo sido apontadas as específicas irregularidades ou ilegalidades; Considerando que, por meio do aludido Acórdão 4108/2020-TCU-Segunda Câmara , o Tribunal determinou à SecexAmbiental que " avalie a oportunidade de incluir o garimpo ilegal em terras indígenas Yanomami no planejamento de suas ações de fiscalização tendo como objeto a Funai " na correspondente ação fiscalizadora inerente à presente representação; Considerando, pelo exposto, que, no presente momento, não seria adequada a atuação imediata e direta do TCU sobre a presente representação, até porque, diante da suscitada generalidade, ela restaria prejudicada em face dos demais processos específicos já autuados perante o TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso III e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la prejudicada, e prolatar as determinações abaixo indicadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.861/2020-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Ministério Público junto ao TCU. 1.2. Instituições: Fundação Nacional do Índio; Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmbiental). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, ao ora representante, para ciência; e 1.7.2. arquivar o feito por meio do apensamento do presente processo ao TC Processo 017.820/2020-0 .